Tribunal: CARF
Processo: 13749.000211/2009-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-07-12

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13749.000211/2009-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.291 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de junho de 2021
Recorrente
GILBERTO SCHALESINGER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÕES NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE. DEPENDENTES.
Todas as deduções pleiteadas na declaração de ajuste estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora. O declarante
responsável pelo pagamento da pensão alimentícia pode deduzir o pagamento
desta, mas não pode pleitear concomitantemente em sua DAA a dedução
correspondente a cada dependente que possua.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson
Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Relator).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 45/46 e 54/55), interposto contra o Acórdão
04-024.367 da 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo
Grande/MS - DRJ/CGE (e-fls. 29/32) que considerou, por unanimidade de votos, improcedente a
Impugnação do contribuinte (e-fls. 2/3), apresentada diante de Notificação de Lançamento (e-fls.
04/08) relativa a Dedução Indevida com Dependentes, com data de lavratura 19/01/2009,
Exercício 2006, Ano-Calendário 2005, que constatou Imposto de Renda Pessoa Física
Suplementar no valor de R$ 421,20, a sofrer incidência de Multa de Ofício e Juros de Mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13749.000211/2009-97
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.291 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000211/2009-97

2. Adoto o Relatório do Acórdão da DRJ/CGE, em sua síntese, para
esclarecimento dos fatos ocorridos:
Relatório
(...)
... impugnação ...:
• A glosa da despesa com dependentes foi indevida, consoante a comprovação da
relação de dependência, por meio da apresentação das certidões de nascimento de seus
filhos (fls. 14/15);
• Para corroborar a dependência junta cópia de decisão judicial que condenou o
contribuinte ao pagamento de pensão alimentícia;
• Requer o cancelamento do lançamento.
(...).
3. Diante de tais argumentos impugnatórios, a DRJ proferiu o Acórdão que
manteve integralmente o lançamento e restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
DESPESAS - DEPENDENTES.
Somente são dedutíveis as despesas com dependentes, quando comprovadas
as relações de dependência e não sejam estes pensionistas, consoante a
legislação tributária.
Impugnação Improcedente
Credito Tributário Mantido
Recurso Voluntário
4. Inconformado após cientificado por via Postal da Decisão a quo o ora
Recorrente apresentou seu Recurso em 26/09/2011 (protocolo de e-fl. 45), peça onde se
verificam, em síntese, os seguintes argumentos:
- defende a tempestividade de seu recurso alegando sua ciência da Decisão
Combatida em 28/08/2011 e apresenta apertada síntese da lide;
- entende que, por arcar com pagamento de instrução e saúde de seus
alimentandos, conforme sentença acostada aos autos, teria direito à dedução de tais despesas, o
que comprova através de recibos também juntados;
- não se conforma que tais despesas foram glosadas, sobremaneira por terem sido
pagas por força de sentença judicial, comprovadas, e respeitando o limite legal de dedução.
5. Seu pedido final envolve o acolhimento de seu recurso e cancelamento do
débito fiscal reclamado.
6. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
7. Analise-se primeiramente a tempestividade do Recurso Voluntário.
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.291 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000211/2009-97

8. Após prolação do Acórdão a quo, em 04/05/2011 (e-fl. 32), foi juntada aos
autos Intimação sem número, que teria informado acerca de tal Decisão, emitida em 01/07/2011
(e-fls. 33/34). Pela ordem, foi juntado aos autos o Aviso de Recebimento – AR referente a uma
“Intimação de n. 536” (e-fl. 35), onde não é possível identificar a data de sua entrega no
respectivo “carimbo de entrega da unidade de destino”, e no campo “data de recebimento” é
apresentada data aparentemente inconsistente para os autos, 07/08/5, conforme literalmente
acostada.
9. Segue nos autos a emissão de Carta de Cobrança de 25/05/2011 (e-fl. 36).
Atente-se para a inconsistência de prolação de um Acórdão em 04/05/2011 e de uma carta de
Cobrança já em 25/05/2011. Foi acostado ainda o Termo de Perempção de 25/08/2011 (e-fl. 39).
10. A seguir, comprovam os autos que o contribuinte protocola Solicitação de
Cópia de Documentos em 28/08/2011 (e-fls. 40/41), data que o interessado alega, em seu
recurso, como a de ciência da Decisão de Primeira Instância.
11. Logo em seguida, consta Intimação sem número que estaria encaminhado
Carta de Cobrança, de 01/09/2011 (e-fls. 42/43), seguida de folha de juntada de AR com
ausência de tal documento (44). Há nos autos AR recebido pelo contribuinte em 02/09/2011 (e-
fls. 48/49), apontando o encaminhamento de uma Intimação n. 705, mas questiona-se a que se
refere tal intimação, uma vez que as intimações presentes nos autos até este momento não trazem
número de identificação.
12. Diante de toda a inconsistência em relação a datas acima apresentada, do
clamor do interessado em seu recurso pela tempestividade e ciência da decisão em 28/08/2011,
mesma data de seu pedido de cópias do processo, e diante do protocolo do Recurso Voluntário
em 26/09/2011 (e-fl. 45), entende-se por bem a aceitação deste como tempestivo.
13. Quanto aos requisitos legais de admissibilidade verifica-se uma falha na
apresentação do Recurso Voluntário: o contribuinte não assinou a peça recursal protocolada em
26/09/2011 (e-fl. 46). Mas o fato é que a Unidade de Origem oportunizou o contribuinte a sanar
tal inconsistência, através da Intimação de 19/01/2012 (e-fls. 51) e AR recebido em 21/01/2012
(e-fl. 52), e o contribuinte terminou por subscrever seu recurso voluntario (e-fl. 54). Pode-se
considerar de bom alvitre tal saneamento.
14. Isto posto, considera-se tempestivo o Recurso Voluntário e o mesmo atende
aos requisitos de admissibilidade. Assim, do mesmo toma-se conhecimento. Verifica-se ainda
que os argumentos preliminares fundem-se claramente aos meritórios e, desta forma, serão todos
analisados em conjunto no corpo deste Voto.
15. Aponte-se que o contribuinte em seu recurso exaustivamente aponta que tem
direito à dedução de despesas médicas e educacionais com seus dependentes. Mas claro está que
a Notificação de Lançamento presta-se a lançar “Dedução Indevida com Dependentes”, ou
seja, foram glosados os valores dedutíveis por cada dependente apontado, e não “Dedução
Indevida de Despesas Médicas” nem “Dedução Indevida com Despesas com Instrução”.
16. Trata a Notificação da glosa do valor que poderia ser considerado como
dedutível da base de cálculo por cada dependente, com base legal nos artigos 73, 77 e 83, II do
Decreto 3.000/99 – RIR/99, vigente à época dos fatos.
17. Entenda ainda o contribuinte que o conceito de dependente diverge do
conceito de alimentado. O primeiro é aquele que não consegue se manter sozinho e vive às
custas do contribuinte. Já o segundo recebe pensão alimentícia do contribuinte, por decisão
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.291 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000211/2009-97

judicial. O alimentado até pode ser considerado como dependente, desde que seus rendimentos
(pensão alimentícia) sejam declarados juntamente com os do alimentante, o que não foi
procedido pelo interessado na sua Declaração de Ajuste Anual – DAA do exercício 2006 (e-fls.
20/23).
18. Realmente foram acostados documentos que comprovam que Gabriel Gutfilen
Schlesinger c Guile Gutfilen Schlesinger são filhos do impugnante (e-fls. 18/19), e também
analisando a Decisão Judicial acostada (e-fls. 11/18), constata-se que este foi condenado ao
pagamento de pensão alimentícia, tendo como beneficiários estes filhos.
19. Mas sendo a Notificação de Lançamento relativa à comprovação de
dependência, não há como afastar a disposição legal de que o declarante responsável pelo
pagamento da pensão alimentícia pode deduzir o pagamento desta, mas não pode pleitear
concomitantemente em sua DAA a dedução correspondente a cada dependente que possua (Lei
n. 9.250/95, art. 35; Lei n. 11.119/2005, art. 1o; RIR/1999, art. 77 §1o; IN SRF n. 15, de 2001,
art. 38).
20. Frise-se para bom entendimento do interessado: o contribuinte está sendo
notificado por incluir indevidamente seus filhos alimentados como dependentes, e não pela
dedução de despesas médicas e com educação com os mesmos.
21. Dessa forma, afastados todos os argumentos recursais do contribuinte, não há
como ser provido o Recurso Voluntário nem afastar o lançamento consubstanciado, restando
portanto sem reparos a Decisão combatida.
Dispositivo
22. Isso posto, voto em negar provimento Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital